Tribunal: STF
Processo: Rcl 65235
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 24 de maio de 2024, julguei procedente o pedido para cassar ato prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região no processo n. 0016900-56.2014.5.16.0015, ante inobservância do decidido na ADC 16 e na ADI 2.418.



    A Secretaria Judiciária certificou ocorrido o trânsito em julgado em 25 de junho de 2024.



    Por intermédio da petição n. 131.547/2024, protocolada após o arquivamento do processo, o reclamante argui o descumprimento, pelo Tribunal de origem, da decisão mediante a qual proclamada a procedência do pedido. Pleiteia seja determinada a observância do entendimento adotado nos paradigmas.



    2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez operada a coisa julgada, cabendo ao reclamante arguir, na via adequada, eventual desrespeito à decisão prolatada.



    3. Nada há a prover quanto ao requerido.



    4. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente